Tribunal: TJSP
Processo: 1031775-75.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DANOS MORAIS – Laudo pericial concluiu pela regularidade do medidor de energia elétrica – Validade da cobrança – Débito exigível – Ausente o dever de indenizar – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Perito Oficial apurou a regularidade do medidor, porém indicou a necessidade da Requerida esclarecer "o motivo pelos quais os

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ENERGIA ELÉTRICA – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DANOS MORAIS – Laudo pericial concluiu pela regularidade do medidor de energia elétrica – Validade da cobrança – Débito exigível – Ausente o dever de indenizar – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – Perito Oficial apurou a regularidade do medidor, porém indicou a necessidade da Requerida esclarecer "o motivo pelos quais os lançamentos de leitura foram retificados posteriormente porque, se for o caso, o histórico de consumo inicialmente apresentado estaria errado e, nessa hipótese, deveriam ser alteradas as conclusões do laudo pericial, já que baseadas em documentos incorretos" – Permanece a controvérsia acerca dos fatos alegados – Necessária a manifestação da Requerida acerca do pedido do Perito Oficial, e posteriores esclarecimentos do Perito Oficial – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO, para afastar a sentença, com o prosseguimento do feito (na Vara de Origem), para a manifestação da Requerida acerca do pedido do Perito Oficial, com posteriores esclarecimentos do Perito Oficial, e final sentença.